Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-27.1992.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000263-27.1992.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LUIZ MISTRINER registrado(a) civilmente como LUIZ MISTRINER - CPF: 136.638.528-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 932, IV, b, do CPC e 51, I-C, b, do RITJMT, negou provimento à apelação da Fazenda Pública e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos praticados pela Fazenda Pública entre 2007 e 2017 configuram causa interruptiva da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a demora na tramitação processual, atribuída ao Judiciário, afasta o reconhecimento da prescrição, com base na Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos Temas 566, 567 e 568, estabelece que o prazo da prescrição intercorrente reinicia após a suspensão prevista no art. 40 da LEF, somente sendo interrompido por atos efetivos de constrição patrimonial, como a penhora, ou por citação válida.

4. A tentativa infrutífera de bloqueio de ativos por meio de sistemas como Bacenjud e Renajud, por não concretizar constrição patrimonial, é ineficaz para fins de interrupção da prescrição.

5. O lapso prescricional reiniciou em 10/04/2007, data da última causa interruptiva válida (penhora), tendo transcorrido por mais de 17 anos sem qualquer novo ato eficaz de cobrança ou constrição, até a prolação da sentença em 23/06/2024.

6. A aplicação da Súmula 106 do STJ é restrita a hipóteses de perda de prazo recursal ou processual por erro imputável exclusivamente ao Judiciário, não se aplicando à prescrição intercorrente em execução fiscal quando a parte exequente deixa de adotar providências úteis à satisfação do crédito.

7. A alegação de morosidade do Judiciário não é suficiente para afastar a prescrição quando a Fazenda Pública permanece inerte diante da necessidade de impulsionar o feito com medidas eficazes, como o requerimento de hasta pública do bem penhorado desde 2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após a suspensão prevista no art. 40 da LEF, salvo a efetiva realização de atos de constrição patrimonial aptos a interromper a prescrição.

2. A simples tentativa infrutífera de penhora não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

3. A inércia da Fazenda Pública na adoção de atos eficazes de cobrança impede a aplicação da Súmula 106/STJ para afastar a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, e 932, IV, b; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 566, 567 e 568; TJMT, N.U 0001482-06.2014.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2025, DJE 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática (id. 259782174), proferida nos autos da execução fiscal n.o 0000263-27.1992.8.11.0003, que, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC e art. 51, I-C, b, do RITJMT, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não houve inércia por parte da Fazenda Pública, argumentando que diversos atos foram praticados ao longo da tramitação processual, inclusive penhora de imóvel, avaliações e tentativas de localização de bens por meios eletrônicos. Alega, ainda, que eventual demora no andamento processual decorreu da morosidade do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ, o que afastaria o reconhecimento da prescrição. (id. 271326369)

Foram apresentadas contrarrazões pelo espólio do executado Luiz Mistriner, representado pela Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do agravo e reafirmando que, após a penhora realizada em 2007, não houve novo ato útil à satisfação do crédito, tendo se consumado a prescrição intercorrente com base nos Temas 566, 567 e 568 do STJ. (id. 276411392)

Desnecessária a manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme a Súmula no 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A prescrição intercorrente em sede de execução fiscal tem tratamento normativo no art. 40 da Lei no 6.830/1980, complementado por jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos Temas 566, 567 e 568, os quais tratam da contagem do prazo de prescrição intercorrente, da suspensão automática do processo e da eficácia dos atos interruptivos.

No presente caso, observa-se o seguinte marco cronológico processual relevante:

·

A execução foi ajuizada em 1992, com citação por carta AR em 15/07/2004 e posterior citação por edital em 30/11/2006 (id 157906257 – fls. 5 e 70);

·

Houve arresto de bem imóvel em 26/06/2006, convertido em penhora em 10/04/2007 (id. 157906257 – fl. 74);

·

Após a penhora, a Fazenda Pública passou a requerer medidas como bloqueios de ativos via Bacenjud e Renajud, nos anos de 2015 e 2016, sem sucesso (id. 157906269 – fls. 32 e 78);

·

O bem penhorado foi avaliado apenas em julho de 2017, não tendo sido promovida a hasta pública;

·

Não houve novos atos capazes de suspender ou interromper a prescrição, que voltou a correr em 10/04/2007, com a última causa eficaz de interrupção (penhora);

·

A sentença de mérito foi proferida em 23/06/2024 (ID 243680191), ou seja, após mais de 17 anos da última causa interruptiva válida.

Segundo a tese firmada no Tema 568/STJ, apenas a efetiva constrição patrimonial (como a penhora) ou a citação válida interrompem a prescrição intercorrente, sendo ineficazes os meros requerimentos administrativos ou judiciais que não resultem em medidas concretas de satisfação do crédito.

Ademais, o agravante foi intimado a se manifestar acerca da prescrição intercorrente (id. 243680187), mas não apresentou qualquer ato eficaz capaz de interromper a fluência do prazo, o que se repete no presente recurso, onde não se verifica a interrupção do lapso prescricional, não havendo motivo para a reforma da decisão agravada.

A jurisprudência desta Câmara é no mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566/STJ. AUSÊNCIA DE ATOS EFICAZES DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após a suspensão prevista no art. 40 da LEF, salvo a efetiva realização de atos de constrição patrimonial aptos a interromper a prescrição. 2. A simples tentativa infrutífera de penhora não tem o condão de interromper o prazo prescricional. 3. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente fundada na ausência de bens penhoráveis."

(N.U 0001482-06.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Quanto à alegação de morosidade do Judiciário, a própria jurisprudência do STJ esclarece que essa circunstância não impede a contagem do prazo prescricional se a parte exequente não impulsionar o feito com providências eficazes, como se vê da interpretação restritiva da Súmula 106 do STJ.

Ademais, é incabível atribuir a paralisação exclusivamente à máquina judiciária, pois o exequente possui o dever de impulsionar o processo e buscar a satisfação do crédito com diligência, o que não foi feito no caso em análise.

Ressalte-se a existência de bem penhorado desde o ano de 2007, sem qualquer medida concreta por parte do agravante para leva-lo à hasta pública.

Dessa forma, resta caracterizada a prescrição intercorrente, conforme bem reconhecido na decisão monocrática recorrida, que se alinha plenamente à orientação do STJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025